Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-79.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704151-79.2017.8.07.0008 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: INÁCIO DE SOUZA E SILVA, DINORAH ROSA ALVES, CARLOS ROSA ALVES, IVANETE DE OLIVEIRA CAIRES, CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT, SANTINA DE SOUZA E SILVA (ESPÓLIO DE), JOANA SABINA DE OLIVEIRA (ESPÓLIO DE), JOSE NOGUCHI, PAOLA HARUMI ARAUJO MARTINS NOGUCHI, CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR UM DOS CONFINANTES. OFERECIMENTO DE RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEMANDA CUJO VALOR É ELEVADO. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, [a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 1.1. A parte que se opõe injustamente ao acolhimento do pedido de reconhecimento da aquisição de domínio por usucapião, mediante o oferecimento de contestação formal nos autos, deve responder pelos efeitos decorrentes de sua sucumbência, mediante a condenação ao pagamento das custas e honorários em favor dos advogados da parte autora. 1.2. Observado, no caso concreto, que um dos confinantes apresentou contestação oferecendo resistência injustificada ao acolhimento do pedido deduzido na inicial da ação de usucapião extraordinária, tem-se por impositiva a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, como consequência do acolhimento da pretensão pela parte autora. 2. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 20, estabelece que, [n]as esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 3. Nos termos do artigo 8o do Código de Processo Civil, o magistrado, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 4. A exegese a ser empregada para o arbitramento de honorários advocatícios em demandas cujo valor da causa é elevado, deve observar os parâmetros traçados pelo § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo a permitir uma melhor ponderação entre o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, o tempo exigido para o acompanhamento do processo e a complexidade da causa, evitando a imposição de verba honorária manifestamente desproporcional e destituída de razoabilidade. 4.1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é possível, nos casos em que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa acarrete, à parte sucumbente, condenação desproporcional e injusta, a adoção do critério equitativo previsto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 5. Apelações cíveis conhecidas e não providas. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, caput, do CPC, insurgindo-se contra o arbitramento de ônus de sucumbência. Argumenta que não resistiu à pretensão da parte contrária, tampouco deu causa para o ajuizamento da demanda, de modo que, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, impossível a sua condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, caput, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “É de se verificar, portanto, que a TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, além de manifestar oposição ao acolhimento do pedido inicial, o fez de forma injustificada, uma vez que a certidão de situação fundiária por ela mesma apresentada, indica a inexistência de risco de que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial da ação de usucapião extraordinária viesse a atingir bem integrante de seu patrimônio ou mesmo área com perspectiva de incorporação futura a seu patrimônio. Observe-se que o ingresso da TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA na lide ensejou a redistribuição do processo à 7a Vara da Fazenda Pública do DF e a necessidade de oferecimento de réplica por parte dos autores, para o fim de refutar as teses defendidas na contestação. O oferecimento de contestação em ação de usucapião, ainda que por parte dos confinantes, sujeita a parte que opôs resistência injustificada ao acolhimento do pedido deduzido na inicial ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma prevista no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil [...] Por certo, a parte que se opõe injustamente ao acolhimento do pedido de reconhecimento da aquisição de domínio por usucapião, mediante o oferecimento de contestação formal nos autos, deve responder pelos efeitos decorrentes de sua sucumbência, mediante a condenação ao pagamento das custas e honorários em favor dos advogados da parte autora. Dessa forma, não merece acolhimento a pretensão recursal deduzida pela TERRACAP- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA” (ID. 52216207). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016